Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. VEÍCULO APREENDIDO QUANDO DO FLAGRANTE DE RÉU ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS. INFORMAÇÕES DE QUE ERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto demonstrado ter sido o contrato de financiamento do veículo apreendido, com gravame de alienação fiduciária e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo feito em nome da apelante, referido automóvel foi apreendido na posse de seu filho, ao ser preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, o qual foi posteriormente denunciado por este delito, além de outros, constando dos autos informações de que era utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes, sendo inviável a devolução, até melhor esclarecimento dos fatos, devendo se aguardar o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.